Tribunal: TJPA
Processo: 0802596-79.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802596-79.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., WILLIAN NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: WILLIAN NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA REGULAR DE TARIFAS CONTRATUAIS. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E VÁLIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível do autor buscando o reconhecimento da abusividade dos juros e da capitalização, com devolução em dobro dos valores.

2.

Apelação cível da instituição financeira visando a validação da contratação do seguro prestamista e o afastamento da condenação à devolução dos valores respectivos.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados e a capitalização mensal de juros são abusivos ou ilegais; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada ou se foi regularmente realizada com consentimento do consumidor.

III.

Razões de decidir:

4.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,73% ao mês ou 22,85% ao ano) encontra-se abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central para a época da contratação, não havendo desproporcionalidade que configure abusividade, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 27).

5.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 541 do STJ e MP 2.170-36/2001. No caso, há cláusula expressa e indicativo de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, legitimando a prática.

6.

Cobrança da tarifa de cadastro é permitida no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566 do STJ. A tarifa de registro do contrato também é legítima, desde que efetivamente prestado o serviço, nos termos do art. 1.361, § 1º, do CC/2002, o que foi comprovado nos autos.

7.

A contratação do seguro prestamista foi realizada de forma regular, com apresentação de opções com e sem seguro durante o procedimento eletrônico de simulação, sendo facultativa e com expressa anuência do consumidor, afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

8.

A prova documental e audiovisual apresentada pelo banco demonstra a ciência do consumidor quanto à facultatividade da contratação e possibilidade de cancelamento, descaracterizando vício de consentimento ou imposição de condição.

IV.

Dispositivo:

9.

Recurso do autor conhecido e desprovido.

10.

Recurso do Banco conhecido e provido para reconhecer a regularidade da contratação do seguro prestamista, afastando a determinação da repetição do indébito.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor e DAR PROVIMENTO à apelação do Banco, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por WILLIAN NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA e o segundo por BANCO ITAUCARD S.A., ambos em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição do indébito.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida pela parte autora, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) manter a capitalização de juros e a taxa de juros remuneratórios;

b) reconhecer a abusividade do eventual seguro contratado, afastando tal encargos da relação jurídica;

c) manter a cobrança da Tarifa de Cadastro, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira;

d) manter a cobrança do valor referente ao registro do contrato desde que efetivamente prestado o serviço;

e) uma vez revisado o encargo (seguro prestamista), condenar o requerido à devolução, de forma simples, com correção monetária e juros conforme tabela do TJPA, de eventual diferença indevidamente paga pela parte autora, autorizada a compensação de valores eventualmente ainda devidos, devendo o contrato ser readequado com o novo valor;

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré no montante 10% sob o valor da condenação, em atenção ao diposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. No entanto, declaro suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Por outro lado, condeno a ré ao pagamento das custas processuais finais, bem como, de honorários advocatícios, os quais fizo em 10% sob o valor da condenação, em atenção ao diposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, considerando a singeleza da causa (matéria predominantemente pacificada) e a desnecessidade de instrução.”

Em seu recurso, o autor sustenta que não há previsão expressa para composição de juros na modalidade composta, razão pela qual não possuiria legalidade para efetuar a cobrança. Alega que as cobranças abusivas praticadas pelo banco, como a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor. Afirma que pela análise do contrato percebe-se claramente a omissão quanto às taxas de juros praticadas, não sendo possível chegar à conclusão da forma de capitalização e do sistema de amortização utilizado. Sustenta que a evolução do saldo devedor adotado não é o método adequado em face do consumidor, visto que sua cobrança ultrapassa da média do mercado. Quanto à capitalização de juros, argumenta que não há qualquer evidência nos autos de pactuação expressa, tampouco a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, afastar a capitalização de juros e determinar a aplicação de juros simples, além da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No apelo do Banco, defende que o seguro prestamista é de contratação opcional, sendo oferecido ao cliente no momento da contratação do financiamento, somente sendo incluído na contratação mediante expressa anuência do cliente. Argumenta que na situação específica dos autos, o cliente optou pela contratação eletrônica do financiamento, sendo apresentadas duas opções de contratação, com ou sem seguro, havendo inclusive indicação expressa de que o seguro tratava-se de contratação opcional. Sustenta que não há que se falar em contratação viciada, vez que todo o percurso para a contratação do produto foi efetuado pela parte autora, inexistindo qualquer respaldo para alegação de irregularidade.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação do seguro proteção financeira e afastar a condenação à devolução dos valores respectivos.

Ambos os litigantes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Mérito.

2.1.

Da apelação do autor WILLIAN NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA

2.1.1.

Dos juros remuneratórios.

A questão relativa aos juros remuneratórios encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), que estabeleceu critérios objetivos para aferição da abusividade. Segundo o entendimento consolidado, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, a taxa de juros pactuada foi de 1,73% ao mês, o que equivale a 22,85% ao ano. Consultando-se a série temporal do Banco Central para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas para aquisição de veículos, verifica-se que no período da contratação (janeiro/2022), a taxa média de mercado situava-se em 26,87% ao ano. Portanto, a taxa contratada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, não configurando a abusividade alegada pelo apelante.

Ademais, conforme orientação do STJ, os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado. No presente caso, inexiste tal desproporção, razão pela qual deve ser mantida a taxa pactuada.

2.1.2.

Da capitalização de juros.

Quanto à capitalização de juros, a matéria também encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 541, que estabelece ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Da análise do contrato firmado entre as partes, verifica-se que há previsão expressa da capitalização mensal de juros, constando inclusive a discriminação das taxas mensais e anuais aplicadas. A taxa anual pactuada (22,85%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,73% x 12 = 20,76%), o que, segundo orientação jurisprudencial consolidada, é suficiente para autorizar a capitalização mensal.

Portanto, presente a autorização legal da Medida Provisória 2.170-36/2001 e havendo pactuação expressa, não há irregularidade na capitalização mensal dos juros.

2.1.3.

Das tarifas de cadastro e registro de contrato.

As tarifas de cadastro e registro de contrato são admitidas pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional, conforme Resoluções 3.518/07 e 3.919/10, desde que prestados os respectivos serviços.

A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ. Quanto ao registro do contrato, trata-se de despesa necessária para constituição da propriedade fiduciária, conforme art. 1.361, §1º, do Código Civil, sendo legítima sua cobrança desde que efetivamente prestado o serviço, o que restou comprovado nos autos.

2.2.

Da apelação do BANCO ITAUCARD S.A.

A questão central do recurso do banco refere-se à validade da contratação do seguro prestamista (seguro proteção financeira). O magistrado de primeiro grau considerou abusiva tal contratação, aplicando por analogia o conceito de venda casada previsto no art. 39, I, do CDC.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios demonstra que a contratação ocorreu de forma regular. O banco juntou aos autos documentação demonstrando que a contratação do seguro foi oferecida como produto opcional durante o processo de simulação eletrônica do financiamento. O consumidor teve expressa ciência de que se tratava de contratação facultativa, sendo apresentadas duas opções: contratação com seguro ou sem seguro.

O seguro prestamista constitui produto financeiro legítimo, destinado a garantir o pagamento das prestações ou quitação do saldo devedor em casos de morte, invalidez permanente ou desemprego do segurado. Sua contratação não caracteriza venda casada quando oferecida como produto autônomo, com informações claras ao consumidor e possibilidade de recusa sem prejuízo da contratação principal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade da contratação de seguro prestamista, desde que comprovada a anuência do consumidor e inexistente imposição como condição para o financiamento.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor optou conscientemente pela contratação do seguro, mediante processo de simulação eletrônica no qual lhe foram apresentadas expressamente as duas modalidades de contratação. Não há qualquer indício de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para obtenção do financiamento.

Para caracterização da venda casada, é necessário demonstrar que a aquisição de um produto ou serviço foi condicionada à aquisição de outro, sem possibilidade de opção pelo consumidor. No presente caso, a prova dos autos demonstra exatamente o contrário: o consumidor teve plena ciência da opcionalidade da contratação e manifestou sua expressa anuência.

Ademais, o banco comprovou que o consumidor poderia, a qualquer momento, solicitar o cancelamento do seguro, o que reforça o caráter facultativo da contratação.

Reconhecida a validade da contratação do seguro prestamista, deve ser afastada a determinação de devolução dos valores respectivos, por ausência de ilegalidade ou nulidade da cláusula contratual.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por WILLIAN NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A.

Em consequência, reformo parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade da contratação do seguro prestamista, afastando a condenação à devolução dos respectivos valores.

Com o acolhimento integral do recurso do banco e o desprovimento da apelação do autor, todos os pedidos da inicial resultam julgados improcedentes, o que impõe a inversão da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025